Tribunal: STJ
Processo: 0252592-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018100 - SP(2025/0252592-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA JOAQUIM ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE LUIS ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em juízo de retratação, deu provimento ao
recurso do Ministério Público para cassar a ordem de
anteriormente concedida e
habeas corpus
restabelecer a prisão preventiva da agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao
tráfico.
2. A defesa sustenta a excepcionalidade da prisão cautelar, a insuficiência da fundamentação
baseada na gravidade concreta do delito, a participação mínima e a necessidade de
individualização da conduta da agravante, além de destacar suas condições pessoais favoráveis,
como idade avançada, primariedade e reputação ilibada.
3. Requer a reforma da decisão agravada para restabelecer a ordem de
, com a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade concreta dos fatos, associada à
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, justifica a manutenção
da prisão preventiva da agravante, mesmo diante de suas condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade
concreta dos fatos apurados, que indicam a residência da agravante como ponto de distribuição
de entorpecentes.
6. A elevada quantidade de drogas e dinheiro apreendidos, além da presença de outros corréus
previamente envolvidos com o tráfico de entorpecentes que estavam embalando drogas no local
no momento da busca domiciliar, reforçam a necessidade de acautelamento social.
Documento eletrônico VDA54724345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f59a1d0f-f0c7-4d5c-ae0f-a8f199e592e7

7. A atuação da agravante e de seu marido, tentando se desfazer de provas e obstruir a ação
policial, evidencia o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
8. Condições pessoais favoráveis, como idade avançada e primariedade, não são suficientes para
afastar a prisão preventiva quando a gravidade dos fatos indica a necessidade de acautelamento
social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta dos fatos, associada à necessidade de garantir a ordem pública e
2.
assegurar a instrução criminal, justifica a manutenção da prisão preventiva.
Condições
pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam
a necessidade de acautelamento social.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
204.865/RJ,
19.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
964.753/SP,
julgado em 26.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f59a1d0f-f0c7-4d5c-ae0f-a8f199e592e7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018100 - SP (2025/0252592-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA JOAQUIM ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE LUIS ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em juízo de retratação, deu provimento ao
recurso do Ministério Público para cassar a ordem de
anteriormente concedida e
habeas corpus
restabelecer a prisão preventiva da agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao
tráfico.
2. A defesa sustenta a excepcionalidade da prisão cautelar, a insuficiência da fundamentação
baseada na gravidade concreta do delito, a participação mínima e a necessidade de individualização
da conduta da agravante, além de destacar suas condições pessoais favoráveis, como idade
avançada, primariedade e reputação ilibada.
3. Requer a reforma da decisão agravada para restabelecer a ordem de
, com a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: cef62a29-2483-4159-975f-5d8d1bcfe8d8

4. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade concreta dos fatos, associada à
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, justifica a manutenção da
prisão preventiva da agravante, mesmo diante de suas condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta
dos fatos apurados, que indicam a residência da agravante como ponto de distribuição de
entorpecentes.
6. A elevada quantidade de drogas e dinheiro apreendidos, além da presença de outros corréus
previamente envolvidos com o tráfico de entorpecentes que estavam embalando drogas no local no
momento da busca domiciliar, reforçam a necessidade de acautelamento social.
7. A atuação da agravante e de seu marido, tentando se desfazer de provas e obstruir a ação policial
, evidencia o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
8. Condições pessoais favoráveis, como idade avançada e primariedade, não são suficientes para
afastar a prisão preventiva quando a gravidade dos fatos indica a necessidade de acautelamento
social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta dos fatos, associada à necessidade de garantir a ordem pública e assegurar
2.
a instrução criminal, justifica a manutenção da prisão preventiva.
Condições pessoais favoráveis
não afastam a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam a necessidade de
acautelamento social.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 204.865/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
19.02.2025; STJ, AgRg no HC 964.753/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
julgado em 26.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA APARECIDA JOAQUIM
, contra decisão que, em juízo de retratação, dei provimento ao recurso do Ministério
ALVES
Documento eletrônico VDA53816487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: cef62a29-2483-4159-975f-5d8d1bcfe8d8

Público para cassar a ordem de
anteriormente concedida e restabelecer a prisão
habeas corpus
preventiva da ora agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico (e-STJ, fls.
356-358).
Nas razões, a defesa reafirma a excepcionalidade da prisão cautelar, sustenta a
insuficiência da fundamentação baseada na gravidade concreta do delito, aponta a participação
mínima e a necessidade de individualização da conduta da agravante (e-STJ, fls. 358-361).
Destaca que a agravante é "uma senhora que já conta com 62 anos de vida, primária, de
reputação ilibada e com fortes laços comunitários, viu-se subitamente lançada ao cárcere, acusada
de crimes de extrema gravidade: tráfico de drogas e associação para o tráfico," decorrente de
operação policial cujo alvo não era ela, mas sim seu filho, com quem dividia o teto."
Requer assim: a reforma da decisão agravada para restabelecer a ordem de habeas
corpus, com a revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, a substituição da prisão por
medidas cautelares diversas, nos termos indicados na petição (e-STJ, fls. 362).
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Na decisão que decretou a prisão cautelar, constou o que se segue:

"Consta, do boletim de ocorrência, que: nesta tarde, em cumprimento de Mandado
Judicial de Busca Domiciliar nos autos do Processo n. 1500180-14.2025.8.26.00600,
expedido pelo Plantão Judiciário da Comarca de Lins/SP, requerido após trabalho
investigativo de campo e observação chefiados por esta Delegacia Especializada,
envolvendo delitos de TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO, tendo como alvo
principal o autuado EVERTON LUIZ JOAQUIM ALVES, vulgo 'Bê', que apesar de
não mais residir junto com os pais, continuava realizando o comércio de
entorpecentes naquele local, com o conhecimento e auxílio de seus genitores,
MARIA APARECIDA e JOSÉ LUIS, tanto no armazenamento, no embalo e nas
Que no momento da incursão policial, foi visualizado a prática do
vendas.
comércio ilícito de entorpecentes e também o embalo da droga, inclusive com a
participação de THIAGO e GABRIEL. Que o autuado EVERTON não obedeceu a
ordem de parada dada pelo condutor RODRIGO, investiu contra o mesmo e tentou
arrebatar a arma do policial, não tendo êxito, mas em seguida empreendeu fuga, saindo
em desabalada carreira através de um portão nos fundos, caindo por algumas vezes no
asfalto, mas acabou detido alguns quarteirões abaixo, tendo ainda oferecido resistência
para ser algemado e ser colocado na viatura, proferiu ameaças de morte contra os
Documento eletrônico VDA53816487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: cef62a29-2483-4159-975f-5d8d1bcfe8d8

policiais e desferiu chutes contra o vidro e o compartimento de preso, restando lesões
nos policiais civis Rodrigo e Perin.[...] Que os autuados MARIA APARECIDA e
JOSÉ LUIS permaneceram no interior do imóvel, alvo da busca, sendo que JOSÉ
LUIS tentou esconder uma sacola contendo grande quantidade de drogas, já
embaladas e também em porções maiores, além de quebrar um aparelho de
telefone celular, sendo que num dos quartos do imóvel foi encontrada uma mala
contendo a maior parte do dinheiro apreendido em notas diversas e moedas, a
moto aquática estava estacionada sobre um reboque na garagem, enquanto que o
No total,
veículo estava estacionado em outra rua, os quais foram apreendidos.
foram apreendidos, 150 porções em tamanhos diversos de maconha, 725 porções de
embalagens diversas de cocaína, 505 porções em embalagens diversas de crack, 06
porções em tamanhos diversos de haxixe, 54 comprimidos de ecstasy, além da quantia
de R$ 7.929,00 em dinheiro e uma balança digital de precisão. Salienta-se que o
autuado EVERTON teve o apoio do seu genitor JOSÉ LUIS, para se safar da
abordagem policial ainda fato que no interior da residência, pois ele se posicionou
entre os policiais e o filho, também contribuiu para a fuga dos autuados THIAGO
e GABRIEL, sendo que estes ainda ofereceram resistência no momento de suas
, inclusive os mesmos eram alvos de investigação o por parte desta
prisões
Especializada, THIAGO foi alvo de um cumprimento de mandado de busca no
endereço em que residia com a esposa no ano de 2023, GABRIEL também era
conhecido pela prática do tráfico, com prisões em flagrante nos anos de 2018 e 2021,
enquanto que a autuada MARIA APARECIDA, genitora de EVERTON, tentou se
desfazer da droga, cocaína, que estava sendo embalada no momento da incursão
policial, fato que refuta qualquer versão dos genitores sobre alegar
desconhecimento da conduta criminosa do filho, o qual realiza a movimentação do
tráfico em sua própria residência, com a conivência e auxílio efetivo deles, fato já
noticiado quando do pedido de busca domiciliar.
[...]
José Luiz, genitor de Everton e residente no imóvel onde se deram os fatos, tentou
obstruir a atuação da autoridade policial, aparentemente com o intuito de auxiliar
seu filho, bem como os indivíduos Thiago e Gabriel, a empreenderem fuga do
local. Tal conduta configura tentativa de frustrar a ação legítima do Estado e
reforça a gravidade do contexto fático. Como se não bastasse, José Luiz ainda
danificou aparelhos celulares, possivelmente com o objetivo de impedir o acesso a
eventuais provas, o que denota nítida tentativa de obstrução da investigação
criminal.
Apesar das alegações da defesa de José Luiz e Maria Aparecida no sentido de que
ambos não tinham conhecimento da prática do tráfico de drogas, a volumosa
quantidade de entorpecentes apreendidos demonstra o contrário. Relembre-se que
foram apreendidas 150 porções de maconha em diferentes tamanhos, 725 porções
de cocaína acondicionadas em diversas embalagens, 505 porções de crack
igualmente embaladas de forma variada, 6 porções de haxixe em tamanhos
distintos, além de 54 comprimidos de ecstasy, conforme se verifica no auto de
exibição e apreensão às fls. 86/90.
Documento eletrônico VDA53816487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: cef62a29-2483-4159-975f-5d8d1bcfe8d8

Por fim, destaca-se que os autuados foram detidos em uma quinta-feira (29/05/2025), às
16h30, horário incompatível com o exercício de atividade laborativa formal, o que
indica a inexistência de emprego lícito por parte de qualquer um deles. Estão presentes
os requisitos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que um dos
crimes se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos (tráfico de drogas e associação). O é evidente diante da prisão
em flagrante e das provas colhidas. fumus commissi delicti O se manifesta tanto pelo
risco à instrução criminal quanto pela periculum libertatis aplicação da lei penal,
conforme fundamentado." (e-STJ, fls. 200-204)

Como se verifica, o decreto constritivo atendeu ao disposto no
do CPP e está
art. 312
devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade do fato apurado.
Segundo se infere, em cumprimento de busca domiciliar cujo objeto era o filho da
agravante, foram recolhidos na residência deles variada e expressiva quantidade de drogas, balança
digital de precisão e alto montante de dinheiro em espécie - "150 porções em tamanhos diversos de
maconha, 725 porções de embalagens diversas de cocaína, 505 porções em embalagens diversas de
crack, 06 porções em tamanhos diversos de haxixe, 54 comprimidos de ecstasy, além da quantia de
R$ 7.929,00 em dinheiro".
Consta, ainda, que, além da agravante, seu marido e o filho, estavam presentes no
imóvel outros dois corréus embalando drogas no momento da abordagem policial, que possuem
inclusive registro de envolvimento anterior com o tráfico de entorpecentes.
Anote-se, ademais, que a prisão cautelar fica reforçada pela necessidade de assegurar a
devida instrução do feito, pois a agravante e seu marido, pais do réu alvo da busca domiciliar,
tentaram se desvencilhar das provas da prática criminosa no momento do flagrante.
O corréu José Luiz, genitor de Everton e residente no imóvel, "tentou obstruir a
atuação da autoridade policial, aparentemente com o intuito de auxiliar seu filho, bem como os
indivíduos Thiago e Gabriel, a empreenderem fuga do local" e "ainda danificou aparelhos
celulares, possivelmente com o objetivo de impedir o acesso a eventuais provas, o que denota
nítida tentativa de obstrução da investigação criminal." Já a agravante Maria Aparecida "tentou se
desfazer da droga, cocaína, que estava sendo embalada no momento da incursão policial".
Com efeito, além da elevada quantidade de dinheiro e droga apreendidos no local, com
apetrechos comumente utilizados na prática criminosa, acrescido da presença de dois outros
corréus previamente envolvidos na traficância indicarem, em princípio, que a residência
funcionava como verdadeiro ponto de distribuição de entorpecentes, o que impõe a necessidade do
acautelamento social, a atuação dos genitores do corréu Everton corroboram a imprescindibilidade
do encarceramento cautelar para assegurar a instrução criminal.
Documento eletrônico VDA53816487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: cef62a29-2483-4159-975f-5d8d1bcfe8d8

Anote-se, ainda, que o fato de a agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si
só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, quando a gravidade do fato indica a
necessidade do acautelamento social (AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 964.753
19/2/2025,
24/2/2025;
/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta
Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de
.
6/3/2025)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:39
Código de Controle do Documento: cef62a29-2483-4159-975f-5d8d1bcfe8d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.018.100 / SP
Número Registro: 2025/0252592-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017967820258260388 21722373520258260000 21871472025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARIA APARECIDA JOAQUIM ALVES (PRESO)
PACIENTE
: JOSE LUIS ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA JOAQUIM ALVES (PRESO)
ADVOGADO : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:03
Código de Controle do Documento: fede4cbf-5941-4164-9c05-b2df82dcacf9

INTERES.
: JOSE LUIS ALVES (PRESO)
ADVOGADO : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:03
Código de Controle do Documento: fede4cbf-5941-4164-9c05-b2df82dcacf9